Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO PELO GENITOR DA AUTORA ANTES DE SEU FALECIMENTO. ART. 28 DA LEI N. 11.697/08. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões em seu art. 28, e está assente na jurisprudência de que o rol do reportado dispositivo é taxativo, ou seja, não permite interpretação extensiva.

2. A questão litigiosa, referente ao reconhecimento de vício de consentimento em negócio jurídico celebrado pelo genitor falecido da autora, quando em vida, não está abarcada nas hipóteses descritas no referido dispositivo legal, de tal modo que deve prevalecer a competência residual do Juízo Cível, prevista no art. 25 da LODFT.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 1a Vara Cível de Ceilândia.